Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-14.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704300-14.2018.8.07.0017 RECORRENTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM RECORRIDO: ANTONIO SOARES COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. ROUBO DE AUTOMÓVEL EM ESTACIONAMENTO PARTICULAR DE SUPERMERCADO OU COMÉRCIO AFIM. RECONHECIMENTO DO FATO PELO RÉU. NEXO DE CASUALIDADE. EXISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. O apelante se enquadra como fornecedor nos termos do art. 3o do CDC, beneficiando-se da existência do estacionamento para aumentar a quantidade de vendas. O fato, embora impugnado pela estabelecimento comercial, é reconhecido como verdadeiro pela operadora do estacionamento, segunda ré. Nexo de causalidade presente, uma vez que o uso de estruturas físicas de incremento de segurança para estacionamento estimulam a circulação de pessoas no estabelecimento, aumentando diretamente a comercialização de produtos e serviços. Dano moral devidamente configurado a partir do sofrimento psicossomático demonstrado nos autos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 do Código Civil e 373 do CPC, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de indenização, ao argumento de que não restou comprovado nos autos que o veículo estava, de fato, no dia e local indicados pela parte recorrida; b) artigo 393 do Código Civil, alegando que a subtração do veículo teria decorrido de caso fortuito ou força maior, de modo que, em seu entendimento, não pode ser responsabilizada à reparação dos danos. Pede que todas as publicações sejam efetivadas em nome do advogado JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR, OAB/SP 194.746. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, e que as futuras veiculações no órgão oficial sejam realizadas em nome de seus patronos KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO, OAB/DF 24.227, MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA, OAB/DF 61.846. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 do Código Civil e 373 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Ora, o roubo foi devidamente admitido pela segunda ré, que opera o estacionamento para a Leroy Merlin, sendo possível, inclusive, extrair dos autos tentava de resolução extrajudicial dos danos a partir do reconhecimento da existência do fato” (ID Num. 16789969 - Pág. 4). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 393 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado da recorrente, JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR, OAB/SP 194.746, e da parte recorrida, KELEN CRISTINA ARAÚJO RABELO, OAB/DF 24.227, MARCUS VINÍCIUS SILVA PEREIRA, OAB/DF 61.846. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017